Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734449-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: JONHS MARIANO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MAPFRE VIDA S.A contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança (autos n. 0756484-82.2024.8.07.0001) ajuizada por Jonhs Mariano de Sousa em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, decisão nos seguintes termos: “( ) II – Da arguição de prescrição O art. 206, §1o, II, 'b' do Código Civil preceitua que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador. A fim de afastar incertezas quanto à interpretação deste dispositivo legal, o colendo STJ editou a Súmula no 278, a qual estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso, o prazo prescricional começou a fluir na data que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente para o serviço militar, que se deu em 05/08/2024, com o ato que determinou sua reforma. A ação foi proposta em 19/12/2024, dentro do prazo legal. Desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição. (...) A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Defiro o pedido de prova pericial formulado pelas requeridas, que arcarão com os custos. Nomeio o Dr. ANDRE VIEIRA SILVA (CPF 718.580.321-72/silvamed02@gmail.com), médico ortopedista, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a sua homologação, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Se necessário para a elucidação dos fatos e, a requerimento do perito nomeado, será avaliada a necessidade de solicitação de documentos à Fundação Habitacional do Exército - FHE” (ID 75237224). O agravante alega, em síntese, que a “decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que indeferiu equivocadamente a prescrição suscitada em contestação, questão prejudicial que deve ser julgada antes do mérito, a fim de garantir a eficiência e a efetividade do processo judicial, e evitar a análise de questões complexas e demoradas e de alto custo financeiro, como no caso em comento, da perícia médica. Nesse sentido, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão patentes pela natureza da prejudicial de mérito, que embora não seja o objeto principal da ação, precisa ser decidida antes do julgamento do mérito.". No mérito, aduz que “o i. Magistrado rejeitou a prescrição aventada por esta parte agravante, nos termos do Art. 206, §1o, inciso II, b do CC, aplicando equivocadamente a Súmula 278 e precedentes do STJ, uma vez que considerou como data da ciência da parte agravada quanto a sua invalidez a data da sentença da sua reforma”. Por outro lado, afirma que o termo inicial da contagem da prescrição é a ciência da incapacidade. Ressalta que “No caso em tela, veja-se que a parte autora confessa na própria inicial que teve ciência da sua incapacidade em 03/08/2023, quando passou por avaliação médica em processo na 6a Vara Federal. Sob esse prisma, tomando como início da contagem do prazo prescricional a data do laudo pericial que atestou a invalidez laboral, qual seja, agosto/2023, a pretensão encontra-se indubitavelmente prescrita, pois a demanda foi ajuizada em dezembro/2024, após o fim do prazo limite para ajuizamento da ação”. E requer: " 6.1 seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa; 6.2 seja comunicado ao I. Julgador a quo da decisão liminar que se espera, bem como requisitadas informações, no prazo legal; 6.3 seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua resposta na forma da lei; 6.4 seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, reconhecendo a prejudicial de mérito, com a extinção do feito com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do Art. 487, II do CPC”. Preparo recolhido (ID 75261364). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme relatado, o agravante alega prescrição da ação, tema que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E aqui se inclui matéria relativa a prescrição. No sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). ( ) 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na inicial da ação de cobrança, o autor narrou: “O autor, quando militar da ativa do Exército Brasileiro, aderiu a um seguro de vida em grupo exclusivo de militares, que foi intermediado pela FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO, ficando previsto o pagamento do prêmio mensal em folha de pagamento. A apólice era renovada anualmente e, no momento da contratação, não lhe foi dado conhecimento prévio das condições gerais do seguro. Ocorre que, na vigência do contrato, em 16 de maio de 2013 (período em que prestava o serviço militar), o autor sofreu acidente em serviço que o deixou incapacitado para as atividades laborais e militares, sendo submetido a cirurgia e várias inspeções de saúde enquanto realizava tratamento, após o tratamento médico, porém, foi considerado INVALIDO, conforme Perícia Médica (anexa) realizada, em 03 de agosto de 2023, por perito nomeado pelo Juiz da 6a Vara Federal (Processo de reforma no 0015156-52.2017.4.01.3400), cujo laudo foi ratificado pelo juízo federal na sentença proferida em 05 de agosto de 2024, com registro ciência em 19/08/2024, data da ciência da invalidez”. Como se vê, a incapacidade permanente do autor/agravada para as atividades militares, que deu causa ao pedido de cobrança da indenização por invalidez permanente total prevista no contrato, não foi reconhecida na esfera administrativa, tendo sido necessário o ajuizamento da ação na Justiça Federal (autos n. 0015156-52.2017.4.01.3400, 6a Vara Federal Cível da SJDF), que reconheceu, por sentença proferida em 24/8/2024, a “situação de reforma por acidente de serviço ou doença, enfermidade ou moléstia com relação de causa e efeito com o serviço militar” e declarada “a nulidade do licenciamento da parte autora do serviço ativo do Exército, por conseguinte, reconheço o direito da parte autora à reforma militar (Lei 6.880/80, art. 108, inciso IV), retroativa à data da constatação da lesão” – ID 221599829, na origem. Assim, embora a lesão tenha sido constatada no laudo pericial realizado em 14 de agosto de 2023, o certo é que o reconhecimento da lesão incapacitante se deu a partir da sentença proferida em 24/8/2024 (veja-se que o juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial – artigo 479 do CPC), e, nos termos da alínea "b" do II do § 1o do art. 206 do Código Civil, o termo inicial do prazo prescricional foi a data da ciência da sentença (exatamente como definido na decisão agravada) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora